Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA PAPASSONI DOS SANTOS - CPF: 315.537.088-22 (ADVOGADO), COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM - CNPJ: 71.832.679/0001-23 (AGRAVANTE), IVONE ALVES PINHEIRO - CPF: 790.539.399-20 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA

ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada.

III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores.

IV - Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, §2º do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001380-78.2013.8.11.0080, manejado por IVONE ALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, contudo, rejeitou a arguição de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a carta de citação expedida na fase de conhecimento, em 17.03.2014, foi direcionada ao antigo endereço da sua sede, que já havia sido alterado desde 04.12.2003, conforme documentação apresentada nos autos.

Alega que a intimação da sentença também foi enviada ao antigo endereço da sua sede e recebida por terceiro sem qualquer poder para representá-la, razão pela qual, devem ser declarados nulos todos os atos praticados, ao menos após a prolação da sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o vago argumento de que a razões do recurso não combatem os fundamentos da decisão recorrida.

Na espécie, apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada.

Assim, sem maiores delongas, deve ser rejeitada a preliminar em questão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão que rejeitou o pedido de nulidade da citação e todos os demais atos expropriatórios em curso.

Na espécie, o inciso I do artigo 525 do Código de Processo Civil, dispõe que, à parte executada, será facultada a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em que poderá arguir entre outras matérias, a falta de ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo tramitou à revelia.

In verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
;

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. O art. 525, inciso I do CPC estabelece que, na impugnação, o executado poderá alegar a falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento se nesta o processo correu à revelia, caso dos autos. Decisão agravada desconstituída, para que seja enfrentada a alegação de nulidade da citação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082570185, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 26-09-2019)

Na espécie, ressai dos autos que a ação de conhecimento foi manejada pela agravada, em razão da lesão sofrida ao sair de um vagão de trem de propriedade da empresa demandada, ora agravante.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte agravante alega que a carta de citação expedida nos autos, na fase de conhecimento, no ano de 2013, foi encaminhada a endereço diverso da que está instalada atualmente. Além disso, alegou que o documento teria sido recebido por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários, sem qualquer relação ou poderes para recebimento do referido Aviso de Recebimento.

Ao distribuir a ação, a autora indicou os seguintes endereços da parte empresa demandada (id nº 70549967 – Pág. 7):

Avenida Paulista nº 402, 5º Andar,
ou,
Avenida Francisco Matarazzo, nº 404, Àgua Branca, ambos na cidade de São Paulo - SP.

Ocorre que, desde o ano de 2003, a referida empresa, ora recorrente, não opera suas atividades no local indicado, mas, sim, no endereço que posteriormente foi informado pela própria parte exequente, para fins de intimação do executado, na fase de cumprimento de sentença, ou seja, na Rua Boa Vista, nº 175/185 – Bloco A 9º Andar – São Paulo – SP.

Na ficha cadastral completa da empresa recorrente – COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CTPM – perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, no id nº 70549967 – Pág. 121, consta a alteração do endereço da sede, o qual foi realizado no longínquo ano de 2003.

Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores.

Ademais, o correto endereço da executada também está disponível para consulta junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, emitido pela Receita Federal, conforme documento apresentado no id nº 70549967 – Pág. 103.

Por fim, considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando, é evidente que o ato citatório, efetivado nas mãos de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

Nem se cogita para o caso em questão, da aplicação da teoria da aparência. Afinal, não se revelam indícios de legalidade do ato, quando decorrente do mero envio da correspondência a endereço em que não mais se encontrava instalada a sede ou qualquer sucursal da executada, a qual, ainda, foi recebida por pessoa estranha à empresa e que não se tem notícia alguma do seu poder para receber quaisquer atos judiciais.

Nesse sentido, é de ser reconhecida a nulidade da citação postal e, por consequência, restituído o prazo para apresentação de contestação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - NULIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. - Sem a citação do réu, a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide do demandado padeça de vício de nulidade insanável. - Realizada citação via correio, com aviso de recebimento, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do artigo 248, § 2º do CPC/2015. - Resta afastada a teoria da aparência quando a citação é assinada por representante de empresa estranha à lide.”

(TJ-MG - AC: 10000170116495001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 03/09/0017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS RÉS. PESSOA JURÍDICA. CARTA AR ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMAIS APELOS PREJUDICADOS. I. Conforme exegese do art. 239 do CPC, é indispensável a citação inicial do réu para a validade do processo, cuja ausência ocasiona nulidade insanável e pode ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II. Na hipótese, remetida a carta AR de citação a endereço desatualizado da pessoa jurídica demandada, a qual foi assinada por terceiro estranho à lide, em desatenção ao preconizado pelo art. 248, caput e §§ 1º e 2º, do NCPC, revela-se a nulidade do ato processual, impondo-se a desconstituição da sentença. Proveram o apelo da corré Antônio Ziegler & Cia Ltda., para desconstituir a sentença, julgando prejudicados os demais apelos.”

(TJ-RS - AC: 70077243863 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de anular o ato citatório da demandada, com o retorno dos autos à fase de conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a citação da demandada e por consequência, a sentença prolatada, com a determinação para que se oportunize a apresentação de contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022